Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
De acordo com as informações contidas no despacho (ID 19188526) A Segunda Turma Cível está preventa em relação a este feito, em razão do julgamento de agravo de instrumento (AGI 0724651-25.2019.8.07.000) e de outra APC 0704141-28.2019.8.07.0020 relatoria do Desembargador Sandoval Oliveira razão pela qual, na forma do artigo 81 do Regimento Interno (RITJDFT), determino o retorno dos autos à Secretaria da Terceira Turma Cível para que proceda à redistribuição do feito. Cumpra-se.